Tribunal: STF
Processo: HC 227473
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.131/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 5/12/2022, por ser um dos líderes de um grupo criminoso altamente articulado voltado a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo. Enfatiza que o paciente está segregado há quase 5 meses sem que o Inquérito Policial seja concluído e remetido para que assim seja possibilitado o oferecimento da denúncia. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou:



    No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito, sob o entendimento de "se tratar de uma extensa investigação criminal, com 25 indiciados, que apura a prática de crime de associação ao tráfico de drogas. 



    Segundo se infere, o réu teve a prisão preventiva decretada em 5/12/2022, por ser um dos líderes de um grupo criminoso altamente articulado voltado a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo estão sendo investigados 25 pessoas e houve a determinação de várias diligências cautelares (busca, perícias...), o que justificaria a delonga na conclusão do feito. 



    Ademais, observa-se que o Juiz sentenciante vem conduzindo adequadamente o feito tanto que analisou os pedidos de liberdade de outros corréus, os colocando em liberdade quando devido. 



    O plexo de circunstâncias que envolvem a causa penal, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento, a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    A propósito, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Consta do decreto prisional (Doc. 5, fl. 139):



    Rafael, alcunha "Schumi", é indicado pela autoridade como um dos maiores fornecedores de drogas do Estado, estando atualmente recolhido no sistema penitenciário. 



    Na ocasião de sua prisão, foi preso em flagrante Marcos Rodrigues da Silveira, sendo encontrado no interior de sua residência um veículo com aproximadamente 600kg de maconha. Marcou informou, de forma informal a autoridade, que havia buscado cerca de R$ 40.000,00 na residência do investigado. 



    Consta nas imagens analisadas de Joice, sua companheira, uma imagem do suspeito contando grande quantidade de dinheiro em diversas notas R$ 10,00, com tornozeleira eletrônica: 



    […]



    O investigado possui condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente